Tribunal: TCU
Processo: 029.186/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução parcial do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 0282.262-11, Siafi 642819.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ofirney da Conceição Sadala e de Robson Santana Rocha Freires, em razão de inexecução parcial do objeto pactuado por meio do Contrato de Repasse 0282.262-11, Siafi 642819, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Robson Santana Rocha Freires, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Ofirney da Conceição Sadala; 9.3. julgar irregulares as contas de Ofirney da Conceição Sadala e de Robson Santana Rocha Freires, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/09/11 60.712,07 28/10/11 107.331,16 21/12/11 129.737,83 13/03/12 38.933,32 10/04/12 14.883,40 14/06/12 40.928,10 20/07/12 38.252,01 28/08/12 47.881,19 10/12/12 51.817,16 17/12/12 25.765,84 28/12/12 17.481,63 11/10/13 70.125,48 26/02/14 52.347,77 15/08/14 31.071,66 9.4. aplicar a Ofirney da Conceição Sadala e a Robson Santana Rocha Freires, individualmente, a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.